Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE EXIGÍVEL. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve o valor da multa e determinou a expedição de ofício para transferência da quantia depositada.
2. O agravante, em síntese, alega que os links juntados pelo agravado não comprovam que as ligações foram efetuadas pelo recorrente. Diz que o agravado quem realizou 4 das ligações ao setor de vendas da empresa. Sustenta que o valor da multa se mostra desproporcional ao caso concreto.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 36155072).
4. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 1.019, I do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo. No caso, observo que o levantamento da quantia depositada, referente à indenização por danos morais e multa por descumprimento de obrigação de não fazer, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao agravante, empresa de grande porte. Recurso recebido somente no efeito devolutivo.
5. Na hipótese em exame, a sentença proferida nos autos de origem (ID 35969260) estabeleceu obrigação de não fazer, nos seguintes termos: “[...] determinar que a empresa Ré deixe de efetuar ligações ao Autor na linha 61-98370-7374, uma vez que ele não possui interesse em contratar os serviços prestados pela empresa, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por ligação a partir da presente data”. Após, o ora agravante se manifestou, expressamente, acerca dos termos da sentença, conforme se depreende da petição de ID 112235420.
6. Nesse contexto, ainda que a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer depende de prévia intimação do devedor, conforme súmula 410 do STJ, verifico que restou comprovado que o agravante tomou conhecimento inequívoco acerca da obrigação imposta na sentença, fato que afasta a necessidade de intimação pessoal, em razão da ciência inequívoca da sentença.
7. A autoria de 6 das ligações apontadas, como de responsabilidade do recorrente, foram comprovadas pelo ora recorrido, conforme links da petição de ID 115302650 (autos de origem), demonstrando o descumprimento da obrigação de não fazer e, consequentemente, o dever de arcar as astreintes fixadas.
8. Em relação ao valor da multa, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), observo que o valor por descumprimento se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância da agravante em descumprir a obrigação de não fazer.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.